Tribunal: STF
Processo: ARE 1403358
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    APELAÇÃO. TRINTA E CINCO PECULATOS E DOIS PATROCÍNIOS INFIÉIS. (1) CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. MEDIDA NÃO MAIS OPORTUNA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PRESENTE FEITO E NAQUELOUTRO EM QUE A DEFESA VISLUMBRA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. (2) DEFESA QUESTIONA IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES DE DIREITO. ASPECTO DO RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JÁ JULGADA QUANTO A UM MAGISTRADO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO OUTRO. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. (3) DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTE SUPOSTA COAUTORIA DE AGENTE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO MUNICIPAL). IMPOSSIBILIDADE (AUTORIDADE NÃO DENUNCIADA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAUTORIA). (4) INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVAS DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA (TESTEMUNHAS DE DEFESA OUVIDAS POR PRECATÓRIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO). (5) NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (6) CONDENAÇÃO ADSTRITA A ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. (7) MATERIALIDADES E AUTORIAS CRIMINOSAS COMPROVADAS QUANTO AOS TRINTA E CINCO PECULATOS. DÚVIDAS REFERENTES AOS DOIS PATROCÍNIOS INFIÉIS A JUSTIFICAR, APENAS PARA ESTES DOIS DELITOS, A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. (8) TIPICIDADE DOS PECULATOS BEM CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. (9) DOSIMETRIA. MITIGAÇÃO DAS PENAS -BASE. IMPOSSIBILIDADE. (10) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. (11) AFASTAMENTO DA MAJORANTE (ART. 327, §2°, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE (SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO). RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS TRINTA E CINCO CRIMES DE PECULATO. POSSIBILIDADE. (12) REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (13) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E "SURSIS". IMPOSSIBILIDADE. (14) CONDENAÇÃO EM 2° GRAU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISAO. POSSIBILIDADE. (15) APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA EM PARTE. ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS TRANSCORRER O PRAZO LEGAL SEM A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS NESTA 2a INSTÂNCIA (ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DE 2º GRAU). 



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, X, da CF. Afirma que “o Ministério Público, após colheita de elementos probatórios saídos de depoimentos prestados por testemunhas em juízo, explicitamente afirmou a certeza de que o Prefeito participara dos fatos criminosos, sem que os autos do processo fossem remetidos ao E. Tribunal de Justiça para manifestação a respeito, apesar da provocação da Defesa”.



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. Sobre a matéria, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e dos embargos de declaração opostos, respectivamente:



    Voto condutor:



    [...] 



    Não prospera a alegação de nulidade do processo, desde a audiência de instrução, com fundamento na competência originária deste Tribunal de Justiça, ante o suposto fato de o Ministério Público haver manifestado "certeza" da participação do Prefeito Municipal nos fatos em julgamento. 



    Por primeiro, verifica-se que a manifestação oral do Ministério Público, a que se apega a defesa (consubstanciada na fala da Promotora de Justiça ao final da inquirição da testemunha Francisco Antônio, mídia de fls. 5.074), é vaga quanto ao seu conteúdo. Aliás, em superveniente esclarecimento, o Membro do "Parquet" pontuou que não afirmara certeza da participação do Prefeito Municipal nos fatos em apuração, apenas cogitando do envolvimento de terceiros, ainda indeterminados (fls. 5.107). 



    Contudo, mesmo que assim não fosse, eventual ponderação retórica, tecida quando da inquirição de determinada testemunha, jamais serviria para suprimir a necessidade de denúncia formal, sob pena de violação do devido processo legal. Mesmo eventual remessa, de ofício, pelo Órgão Judicante, reclamaria a existência de indícios mínimos da participação da autoridade Municipal, o que não ocorre "in casu". 



    Destarte, ao menos diante dos elementos informativos dos presentes autos, não caberia reconhecer, nos crimes em apreço, a participação de terceiro com foro por prerrogativa de função, razão pela qual cumpre afastara alegação da defesa, confirmando-se a competência do Juízo de Origem para processar e julgar o presente feito.



    [...].



    Embargos:



    [...]



    A decisão colegiada considerou inocorrente, no caso concreto, a hipótese prevista no art. 29, X, da Constituição Federal, e no art. 74, I, da Constituição do Estado de São Paulo (que trata da competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar Prefeitos), e no art. 84, do Código de Processo Penal (consagra a competência por prerrogativa de função). Com efeito, não se subsumindo o fato às normas, descabe falar em negativa de vigência da lei.



    [...].



    5. Nesse contexto, para chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem acerca da participação do Prefeito Municipal nos fatos em julgamento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via recurssal (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o RE 1.192.308-AgR, de minha relatoria.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator